Tribunal: STM
Processo: 7000082-45.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 77 E 78 DO CPPM. PROVIMENTO.
I - A preliminar de inépcia da Denúncia deve ser tratada no mérito deste Recurso, uma vez que a matéria da irresignação diz respeito ao preenchimento dos pressupostos necessários ao recebimento da acusação, constantes dos artigos 77 e 78 do CPPM. Assim, com base na alínea “d” do art. 516 da legislação adjetiva castrense, a suposta ausência de uma elementar fática para a presunção de delinquência constitui argumento principal do RSE em análise. Não conhecimento da preliminar. Unânime.
II - A Denúncia contém a descrição suficiente do fato criminoso, com a individualização da conduta, a qualificação das partes, a exposição do fato delituoso, as razões de convicção e a classificação do crime, cumpridos os requisitos dos artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), não sendo, pois, inepta.
III- A análise da tipicidade material da conduta e a eventual aplicação do princípio da insignificância são matérias de mérito, incompatíveis com a fase de admissibilidade da denúncia, a qual exige apenas a verificação da justa causa e a presença dos requisitos formais mínimos.
IV - A conduta narrada de subtração de peça de motocicleta de militar por agente licenciado, no interior de unidade castrense, motivado por vingança pessoal, apresenta indícios de autoria e prova de materialidade suficientes para o recebimento da Denúncia, além de configurar, em tese, grave afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina militar.
V- Recurso ministerial provido. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000082-45.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: GABRIEL DE SOUZA PINTO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, APRESENTADA PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, COM O INTUITO DE ANALISAR O
ARGUMENTO DEFENSIVO NO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. EM SEGUIDA,
NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, A FIM DE DESCONSTITUIR A
DECISÃO PROFERIDA PELO MM. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA
MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM, RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA
EM DESFAVOR DO EX-CB GABRIEL DE SOUZA PINTO, COMO INCURSO NO
ART. 240 DO CPM, E DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO",
PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA PARTICIPOU DA SESSÃO ATÉ O DIA 9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA
APOSENTADORIA A PARTIR DO DIA 10/4/2025. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000082-45.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: GABRIEL DE SOUZA PINTO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO.
MÉRITO.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
REQUISITOS DOS ARTIGOS 77 E 78 DO CPPM. PROVIMENTO.
I - A preliminar de inépcia da Denúncia deve ser tratada no mérito deste
Recurso, uma vez que a matéria da irresignação diz respeito ao preenchimento
dos pressupostos necessários ao recebimento da acusação, constantes dos
artigos 77 e 78 do CPPM. Assim, com base na alínea “d” do art. 516 da
legislação adjetiva castrense, a suposta ausência de uma elementar fática para a
presunção de delinquência constitui argumento principal do RSE em análise.
Não conhecimento da preliminar. Unânime.
II - A Denúncia contém a descrição suficiente do fato criminoso, com a
individualização da conduta, a qualificação das partes, a exposição do fato
delituoso, as razões de convicção e a classificação do crime, cumpridos os
requisitos dos artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
não sendo, pois, inepta.
III - A análise da tipicidade material da conduta e a eventual aplicação do
princípio da insignificância são matérias de mérito, incompatíveis com a fase de
admissibilidade da denúncia, a qual exige apenas a verificação da justa causa e
a presença dos requisitos formais mínimos.
IV - A conduta narrada de subtração de peça de motocicleta de militar por
agente licenciado, no interior de unidade castrense, motivado por vingança
pessoal, apresenta indícios de autoria e prova de materialidade suficientes para
o recebimento da Denúncia, além de configurar, em tese, grave afronta aos
princípios da hierarquia e da disciplina militar.
V – Recurso ministerial provido. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000082-45.2025.7.00.0000
40001370215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso ministerial, a fim de
desconstituir a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 1ª CJM, receber a Denúncia oferecida em desfavor do ex-Cb GABRIEL DE
SOUZA PINTO, como incurso no art. 240 do CPM, e determinar a baixa dos autos ao Juízo
"a quo", para o regular processamento do feito. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
participou da Sessão até o dia 9/4/2025, em razão de sua aposentadoria a partir do dia
10/4/2025. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Marcelo Weitzel Rabello de
Souza.
Brasília, 10 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra Decisão do MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), proferida nos autos do Inquérito
Policial Militar (IPM) 7000884-47.2024.7.01.0001, que rejeitou a Denúncia em desfavor do
ex-Cabo do Exército (ex-Cb Ex) Gabriel de Souza Pinto em razão da prática do crime
descrito no art. 240 do Código Penal Militar (CPM) – furto simples.
No Relatório da investigação, concluiu-se que, em 31.7.2024, o ora Recorrido,
ao deixar a Organização Militar (OM), subtraiu peça de motocicleta estacionada naquele
local, a qual era de propriedade de companheiro de farda.
O Acusado permaneceu em silêncio durante seu interrogatório no referido IPM.
Entretanto, teria reconhecido a autoria do fato para o Ofendido por meio de mensagem de
áudio no aplicativo WhatasApp, em virtude de querer se vingar de seu desligamento do
Exército.
Em 28.8.2024, o Recorrido devolveu a peça retirada da motocicleta bem como
ressarciu a quantia de R$ 68,00, referente aos gastos tidos pelo Ofendido com a aquisição de
outra unidade, conforme consta no Termo de Entrega Voluntária (Evento 8, Doc. 1, fl. 85).
Em 24.9.2024, o Parquet castrense ofereceu Denúncia nos seguintes termos:
No dia 31 de julho de 2024 (quarta-feira), por volta das 9:00 h, após a
formatura de licenciamento de cabos e soldados do Depósito Central de
Munição do Exército, o ex-cabo do Exército GABRIEL DE SOUZA PINTO, de
forma consciente e voluntária, embora não tendo a posse, subtraiu, em proveito
próprio, o conector de vela de ignição (também chamado de cachimbo de vela)
da motocicleta de propriedade do Subtenente José Sérgio Dias Terra, da marca
Honda, modelo: CG Fan 125, Placa: KYS 6581, que se encontrava no
estacionamento do Depósito Central de Munição, valendo-se da facilidade que
lhe proporcionou a até então qualidade de militar.
[...]
7000082-45.2025.7.00.0000
40001370215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em atendimento ao ofício requisitório das imagens e filmagens e segurança
citado acima, o gestor do centro de monitoramento e segurança integrada, 2º
Sgt Sander Diego Oliveira Passos, elucidou que foi verificada atitude suspeita
no dia 31 de julho de 2024, às 09:13h. Em consonância com o apontado pelo
gestor, a partir da análise das filmagens colacionadas, é possível verificar de
forma cristalina a aproximação do denunciado até a motocicleta da vítima.
Com efeito, a partir da inquirição da testemunha Sd Ev LEONARDO
MEIRELES DA CRUZ, confirma-se a aproximação do denunciado em direção à
motocicleta, nos termos em que a testemunha aduz que estava de serviço na
data dos fatos, bem como que do posto de vigilância conseguia enxergar o
estacionamento de motocicletas do quartel. Ainda, indica que viu o denunciado
GABRIEL DE SOUZA PINTO aproximarse da motocicleta, levantar a sua capa
de proteção e retirar algum objeto.
A análise do termo de indiciamento elabora os recortes exatos dos vídeos
fornecidos com as aparições do denunciado, não restando dúvidas acerca da
autoria delitiva. Assim, confirmou-se que, no mesmo dia em que foi licenciado
(31 de julho de 2024), ao deixar o quartel, GABRIEL DE SOUZA PINTO foi
até o estacionamento de motocicletas e retirou uma peça da motocicleta do
Subtenente JOSÉ SÉRGIO DIAS TERRA, guardando-a em seu bolso esquerdo
do casaco que vestia.
Ressalta-se que, após a instauração do inquérito em epígrafe, o denunciado foi
interrogado, momento em que apesar de ter permanecido em silêncio em todas
as perguntas, seu advogado consignou que seu cliente se arrependeu,
devolvendo a peça da motocicleta e ressarcindo o valor de R$ 68,00 (sessenta e
oito reais) naquela oportunidade.
Ato contínuo, vale destacar que a vítima recebeu em seu telefone celular, pela
plataforma do Whatsapp, uma mensagem de voz do denunciado, em que esse
confessa expressamente não só o cometimento do crime, como também a
motivação, indicando que queria se vingar da vítima por estar com raiva, por
acreditar que seu licenciamento tinha ocorrido por indicação da vítima.
[...]
Pelo exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR seja recebida e
autuada a presente denúncia contra GABRIEL DE SOUZA PINTO como
incurso no artigo 240, do Código Penal Militar, para processar e julgar, com
final condenação às sanções penais, bem como seja condenado ao
ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos pela vítima no valor de R$ 68,00
(sessenta e oito reais), ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
O Magistrado substituto da 3ª Auditoria da 1ª CJM, Dr. Claudio Amin Miguel,
em Decisão de 30.9.2024, rejeitou a Denúncia com base no art. 395, inciso III, do Código de
Processo Penal (CPP), c/c o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Trechos in verbis:
7000082-45.2025.7.00.0000
40001370215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, deve ser assinalado que o denunciado compareceu à Unidade
Militar quando de sua convocação para prestar depoimento, já na condição de
civil, ocasião que, apesar de utilizar o seu direito constitucional ao silêncio,
restituiu o valor do prejuízo causado, bem como devolveu a peça retirada,
encontram-se peça e numerário na Unidade Militar.
O § 1º do artigo 240 do Código Penal Militar traz a figura do furto atenuado,
possibilitando a substituição da pena de reclusão por detenção, diminuição do
seu quantum ou considerando o fato como infração disciplinar. O legislador já
previu, sem ressalvas, mesmo quando o fato é praticado por militar, a
desclassificação da conduta para infração disciplinar.
Outro ponto que merece ser destacado, relativamente à possibilidade de
desclassificação para infração disciplinar, é o fato que o legislador refere-se ao
juiz, que deve ser entendido de acordo com a sua competência, ou seja, se for
na fase de inquérito, cabe ao juiz federal monocraticamente, caso ocorra na
fase processo, cabe ao colegiado, desde que o réu seja militar.
No caso dos autos, o denunciado, que é civil, no calor do momento, na data do
seu desligamento do Exército, retirou peça da moto do Subtenente Terra,
todavia restituiu o valor do prejuízo causado antes do oferecimento da
denúncia, fazendo-se, agora, desnecessária a instauração de ação penal.
Registre-se que o valor do bem furtado deve ser considerando como ínfimo,
sendo atingido pelo princípio da insignificância, levando, consequentemente, à
descaracterização material da tipicidade penal.
Assim, diante da primariedade do denunciado, do valor do prejuízo, aliado ao
fato que houve o total ressarcimento, não enxergo, de forma clara, justa causa
para deflagrar uma ação penal.
A intimação eletrônica foi expedida em 2.10.2024. O MPM deu-se por intimado
em 11.10.2024, momento em que interpôs o Recurso, cujas razões foram apresentadas em
31.10.2024, isto é, dentro do prazo legalmente estipulado.
No mérito, o Parquet argumenta, com base nos elementos indicadores de
autoria e materialidade, pela existência de justa causa para a propositura da Ação Penal
Militar (APM). Além disso, pontua o elevado grau de reprovabilidade da conduta e pugna
pela observância do princípio in dubio pro societate (na dúvida, em favor da sociedade).
Em Contrarrazões, a nobre Defensoria Pública da União (DPU) apresenta
preliminar de inépcia da Denúncia. No mérito, aponta a desnecessidade da instauração de
uma APM.
Na forma do art. 520 do CPPM, o Magistrado titular da 3ª Auditoria da 1ª CJM,
Dr. Carlos Henrique Silva Reiniger Ferreira, manteve a Decisão de rejeição da Denúncia.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer de lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Marcelo Weitzel, manifestou-se pelo conhecimento e pelo
provimento do Recurso ministerial.
7000082-45.2025.7.00.0000
40001370215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
O Recurso deve ser conhecido, pois foi interposto dentro do prazo legal, por
parte legítima e interessada.
A preliminar de inépcia da Denúncia, apresentada pela DPU, deve ser tratada no
mérito deste Recurso, uma vez que a matéria da irresignação diz respeito ao preenchimento
dos pressupostos necessários ao recebimento da acusação, constantes dos artigos 77 e 78 do
CPPM. Assim, com base na alínea “d” do art. 516 da legislação adjetiva castrense, a suposta
ausência de uma elementar fática para a presunção de delinquência constitui argumento
principal do RSE em análise.
Logo, não conheço da preliminar, com o intuito de analisar o argumento
defensivo no mérito da irresignação.
REQUISITOS FORMAIS MÍNIMOS DA DENÚNCIA
Os princípios constitucionais que regem o processo penal colocam em evidência
o nexo de vinculação que existe entre a obrigação estatal de oferecer acusação formalmente
precisa e juridicamente apta e o direito individual à ampla defesa. Assim, para a plenitude da
garantia e do contraditório, torna-se inegociável que o Parquet descreva, de modo preciso, os
elementos estruturais que compõem o fato delitivo.
Cuida-se de uma conquista da esfera democrática contra o autoritarismo estatal.
Significa dizer que o Ministério Público, quando presentes os requisitos necessários para o
oferecimento da denúncia, como prova da materialidade e dos indícios de autoria de uma
infração penal, deve oferecer acusação formal.
A obrigatoriedade da ação penal impõe ao Ministério Público o dever de agir.
Não há discricionariedade, ou seja, caso os requisitos para o oferecimento da denúncia
estejam presentes, não se pode fazer um juízo de conveniência e oportunidade para deixar de
oferecê-la.
Em verdade, o que levou à previsão do princípio da obrigatoriedade foi a
própria ideia de Estado Democrático de Direito, pois conseguiu afastar a possibilidade de
escolha, pelo órgão de acusação, das pessoas que irá processar, seja de maneira arbitrária ou
seletiva. Por isso, são especialmente relevantes as garantias de autonomia e de independência
do Ministério Público.
Antes de normas como a Magna Carta inglesa do ano de 1215, a persecução
penal baseava-se na vontade do soberano. O rei ou governante tinha o poder de decidir quais
crimes seriam processados bem como a justiça servia frequentemente como instrumento de
controle político. Por conseguinte, o princípio da obrigatoriedade visa evitar inércias
arbitrárias e escolhas seletivas. (FILHO, Antonio; TORON, Alberto; BADARÓ, Gustavo.
7000082-45.2025.7.00.0000
40001370215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2022.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-penal-
comentado-ed-2022/1765409013. Acesso em: 5 mar 2025).
No caso concreto, pode-se observar o regular cumprimento das regras
estabelecidas nos artigos 77 e 78 do CPPM e ultrapassá-las é uma forma de adentrar no
mérito irregularmente, em momento inoportuno da fase processual.
Nesse contexto, cabe destacar que, na Denúncia (Evento 14, doc. 1, IPM
7000884-47.2024.7.01.0001), constam os seguintes fatores: i. a designação da autoridade
judiciária; ii. a qualificação do Acusado com nome, identificação civil, idade e residência; iii.
a qualificação do Ofendido; iv. o rol de testemunhas não superior a seis; v. o tempo e o lugar
do crime; vi. a exposição do fato delitivo; vii. as razões de convicção; e viii. a classificação do
crime. No Voto, serão detalhados os três últimos pontos.
O requisito do art. 77, alínea “c”, do CPPM (tempo e lugar do crime) aparece
bem delineado no primeiro parágrafo da mencionada Denúncia, uma vez que nessa constam a
data, o horário e o local dos fatos, respectivamente, 31.7.2024, por volta das 9h, no Depósito
Central de Munição, conforme trecho a seguir:
No dia 31 de julho de 2024 (quarta-feira), por volta das 9:00 h, após a
formatura de licenciamento de cabos e soldados do Depósito Central de
Munição do Exército, o excabo do Exército GABRIEL DE SOUZA PINTO, de
forma consciente e voluntária, embora não tendo a posse, subtraiu, em proveito
próprio, o conector de vela de ignição (também chamado de cachimbo de vela)
da motocicleta de propriedade do Subtenente José Sérgio Dias Terra, da marca
Honda, modelo: CG Fan 125, Placa: KYS 6581, que se encontrava no
estacionamento do Depósito Central de Munição, valendo-se da facilidade que
lhe proporcionou a até então qualidade de militar.
O tempo e o lugar do crime são requisitos relevantes, visto que, a depender da
periodicidade e da localidade, o acusado pode negar o ato, apresentar um álibi ou ter eventual
dificuldade na sua defesa pelo longo tempo decorrido entre o fato e a Denúncia. Outro ponto
importante desse critério legal é o de que ele evita qualquer confusão fática das testemunhas
em juízo. No entanto, é dispensável detalhar minuciosamente os fatores, o momento e o
endereço, consoante jurisprudência sobre o tema:
CRIMINAL. HC. CRIME MILITAR. DENÚNCIA. DATA DO FATO
DELITUOSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. REFERÊNCIA AO PERÍODO. DEFEITO SANADO POR
OUTROS ELEMENTOS. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 535, § 6º DO CPPM.
NULIDADE DO PROCESSO. PRETENSÃO DE AGUARDAR SOLTO O
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
CONDENAÇÃO.
MATÉRIAS
NÃO
APRECIADAS EM 2º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I - A falta de referência, na
denúncia, da data dos fatos delituosos não implica em cerceamento de defesa,
se há indicação do período em que o crime teria sido cometido. II - Pleito de
nulidade do processo, por desobediência ao art. 535, § 6º do Código de
Processo Penal Militar e de aguardar, em liberdade, o trânsito em julgado do
7000082-45.2025.7.00.0000
40001370215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decreto condenatório. III - Temas que não foram objeto de debate e decisão
pelo Tribunal a quo. IV - Exame da matéria que acarretaria indevida supressão
de instância. V - Ordem parcialmente conhecida e denegada. (STJ. Habeas
Corpus 35748/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 5.10.2004,
DJe de 16.11.2004).
Em sua alínea “e”, o já mencionado art. 77 do CPPM estipula que a Denúncia
deve descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Logo, a peça acusatória
expõe o delito, além de todos os eventos que o cercam, como as causas, os motivos e as ações
antecedentes e consequentes.
O requisito supracitado é essencial para se evitar uma denunciação genérica,
comum em crimes complexos com diversos agentes. Não é o caso dos autos, haja vista que se
trata de um furto simples, com todas as circunstâncias e provas descritas com exatidão na
Inicial Acusatória.
Assim, narra-se o detalhamento fático, iniciado no dia 29.7.2024, no qual a
Vítima guardou sua motocicleta no estacionamento do Depósito Central de Munição, como
de costume. Ao final do expediente do dia 31.7.2024, essa dirigiu-se até o referido local para
pegar a moto e ir a sua residência, momento em que verificou, após diversas tentativas, ser
inviável dar partida. Nesse instante, o Sd Antony Vinicius de Souza da Silva aproximou-se e
ajudou o Ofendido. O veículo funcionou de maneira precária, conseguindo chegar a uma loja
próxima.
Após a análise da motocicleta, verificou-se que o conector de vela da ignição
havia sido subtraído e, por isso, não dava partida. O Ofendido comprou uma nova peça no
valor de R$ 68,00. Posteriormente, reportou os fatos à OM, momento em que se instaurou
IPM, com vistas a apurá-los.
O principal motivo do delito em tela, ocorrido no dia 31.7.2024, por volta das
9h, após licenciamento de cabos e soldados, foi narrado na Denúncia por ser ato decorrente
de mera vingança pessoal do Acusado, por ele entender que o Subtenente (ST) José Sérgio
Dias Terra teria sido o responsável por sua dispensa militar.
O fundamento probatório dos fatos, requisito da alínea “f” do art. 77 do CPPM,
qual seja, as razões de convicção ou presunção de delinquência, consiste tanto na indicação
direta e sintética dos documentos, físicos ou digitais, quanto nos depoimentos de testemunha
expostos na Denúncia.
Assim, os fatos e suas decorrências foram ratificados por meio da inquirição do
Sd Antony Vinicius de Souza da Silva, conforme se observa no Evento 8, INQ1, pag. 62, IPM
7000884-47.2024.7.01.0001.
Por meio da inquirição da testemunha Sd Leonardo Meireles da Cruz, confirma-
se o trajeto do Acusado em direção à motocicleta da Vítima, pois, na data dos fatos, estava de
serviço no posto de vigilância, o que fez com que enxergasse o estacionamento. Ainda,
detalhou que viu o ora Recorrido aproximar-se do mencionado veículo, levantar a capa de
proteção desse e retirar algum objeto. (Evento 8, INQ1, pag. 64, IPM 7000884-
47.2024.7.01.0001)
7000082-45.2025.7.00.0000
40001370215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, como prova documental, constam nos autos a quo os recortes exatos dos
vídeos fornecidos com as aparições do Acusado, não restando dúvidas acerca do indício de
autoria. Assim, confirma-se que ele, no mesmo dia em que foi licenciado, 31.7.2024, antes de
sair do quartel, foi até o estacionamento de motocicletas e retirou uma peça de ignição do
veículo do Ofendido, guardando-a no bolso esquerdo do seu casaco. (Evento 8, INQ1, pag.
66/67, IPM 7000884-47.2024.7.01.0001)
Cabe destacar outra prova digital, a qual foi enviada ao ST José Sérgio Dias
Terra por meio do aplicativo Whatsapp. Trata-se de uma mensagem de voz do Denunciado,
em que este confirma não somente o cometimento da infração penal, mas também a
motivação para tal ato, uma vez que revela que queria se vingar do Ofendido por acreditar
que o seu licenciamento teria ocorrido por indicação dele. (Evento 8, INQ1, pag. 123/124 e
Arquivo de áudio, IPM 7000884-47.2024.7.01.0001).
Desse modo, demonstrado o fumus commissi delicti, os indícios de autoria e de
materialidade, em obediência aos artigos 77 e 78 do CPPM, a Denúncia deve ser recebida por
esta Corte Castrense. Assim, afasta-se a tese defensiva de inépcia da peça acusatória,
consoante doutrina:
Os requisitos da denúncia estão previstos nas alíneas a a h do art. 77 do
CPPM. Não é inepta a denúncia que apresenta narrativa congruente dos
fatos, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa descrevendo
conduta que, ao menos em tese, configura crime, ou seja, que atende aos
ditames do art. 77 do CPPM. (ROSSETTO, Enio. Curso de Processo Penal
Militar. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-processo-penal-
militar/1314941529. Acesso em: 7 mar. 2025; grifo nosso).
O fundamento utilizado pelo Magistrado, Dr. Claudio Amin Miguel de
insignificância penal do fato, descaracterizada a tipicidade material, é adentrar no mérito da
demanda judicial em fase processual inoportuna. Isso ocorre, pois, no recebimento da
Denúncia, faz-se necessária apenas a presença de indícios de autoria e da prova de
materialidade somada aos requisitos descritos nos artigos 77 e 78 do CPPM. Jurisprudência
nesse sentido:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA.
CRIME
APROPRIAÇÃO
DE
COISA
HAVIDA
ACIDENTALMENTE.
PRESENTES
INDICÍOS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DO DELITO, BEM COMO OS REQUISITOS DOS ARTS.
77 E 78 DO CPPM. IMPOSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO ADENTRAR
NO MÉRITO NESSA FASE PROCESSUAL. PRERROGATIVA DO MPM DE
PROMOVER A AÇÃO PENAL. ART. 129, INCISO I DA CF/88. IN DUBIO
PRO SOCEITATE. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Inconformismo do MPM em face da Decisão do Juízo a quo que rejeitou a
Denúncia oferecida em desfavor do recorrido como incurso no art. 249 c/c o
art. 9º, inciso III, alínea ‘a’, ambos do CPM, com base na ausência de justa
causa para a persecução penal, porquanto a conduta do denunciado deveria
ser analisada na esfera cível, em obediência ao postulado da intervenção
mínima do Direito Penal. Contudo, nessa fase processual, não é permitido ao
7000082-45.2025.7.00.0000
40001370215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

magistrado adentrar no mérito e valorar a conduta do denunciado, com o fito
de aplicar os princípios da intervenção mínima e da insignificância para que
a conduta seja apreciada na esfera cível, sob pena de suprimir o direito do
parquet de promover a Ação Penal Militar. Nessa fase processual, em razão
do princípio do in dubio pro societate, se faz necessário tão somente a
presença de indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os
requisitos dos artigos 77 e 78, ambos do CPPM. Assim, como a conduta do
denunciado se amolda, em tese, ao crime previsto no art. 249 do CPM o
provimento do Recurso é medida que se impõe. Decisão por Maioria. (STM.
RSE 7001215-35.2019.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi,
julgado em 18.12.2019, DJe de 13.2.2020; grifo nosso).
Ademais, a jurisprudência deste Tribunal afasta a tese da insignificância penal
da conduta se o crime de furto for praticado em ambiente militar, a ponto de menosprezar o
espírito de corpo, o companheirismo e a camaradagem e, assim, macular os valores éticos e
morais indispensáveis para o salutar convívio na caserna.
Dessa forma, em tese, o fato narrado na Denúncia acaba por atentar gravemente
contra os pilares fundamentais da hierarquia e da disciplina. A excepcional atenuação
presente nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM não pode ser desvirtuada, a fim de não contrariar
o que está previsto na lei:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 240, § 2º, DO CPM. FURTO
ATENUADO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA.
JUSTA CAUSA. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. A Denúncia deve ser recebida sempre que os autos
reunirem elementos suficientes para perfazer a justa causa, por meio de prova
de materialidade e de indícios de autoria. 2. No oferecimento da Denúncia, a
classificação do crime feita pelo Parquet é sumária. Somente após o crivo da
Ação Penal Militar é que, efetivamente, poderá o juízo a quo avaliar se a
tipificação provisória inicial estava adequada, bem como, se cabível, avaliar a
extensão da atenuação, sendo prematura, na fase de recebimento da denúncia,
a exauriente realização deste exame. 3. Na legislação castrense, a regra é a
inaplicabilidade do princípio da bagatela/insignificância, uma vez que, em
maior ou menor grau, sempre haverá afronta aos princípios da hierarquia e da
disciplina, pilares constitucionais da caserna. 4. A pretensa aplicação do
princípio da insignificância para além do definido, expressamente, pelo
legislador nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, ainda que fosse possível, mesmo
na sua vertente imprópria, exigiria, dentre outros critérios, que a conduta seja
minimamente ofensiva e tenha reduzido grau de reprovabilidade, situações que
não estão evidenciadas nos autos. 5. O crime de furto, sobretudo praticado em
ambiente militar, menospreza o espírito de corpo, o companheirismo e a
camaradagem e, evidentemente, macula os valores éticos e morais
indispensáveis para o salutar convívio na caserna, atentando gravemente
contra os pilares fundamentais da hierarquia e da disciplina. 6. A excepcional
atenuação presente nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM não pode ser
desvirtuada, de modo que, em contrariedade ao espírito da lei, seja criado
uma espécie de ‘salvo-conduto’, no qual o agente, de forma confiante, possa
7000082-45.2025.7.00.0000
40001370215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seguir furtando bens de “pequeno valor”, sem qualquer preocupação, pois,
caso seja surpreendido em sua iniquidade, em uma míope interpretação legal
de aplicar somente a parte final do § 2º do art. 240 do CPM, bastará “sendo
primário, restitui[r] a coisa ao seu dono ou repara[r] o dano causado, antes de
instaurada a ação penal” . 7. Não pode ser considerado de pequeno valor o
prejuízo que, para o ofendido, represente 23% de seu soldo à época dos fatos.
8. Ademais, além de um aparente desprezo pelos demais bens jurídicos
protegidos pelo dispositivo legal, a Sentença viola a interpretação autêntica
presente no tipo penal pelo qual o agente foi denunciado. 9. Para a
desclassificação para infração disciplinar, faculdade do julgador prevista no
art. 240, § 1º, do CPM, o objeto material deve ser de pequeno valor
(correspondente a 1/10 — um décimo — do salário-mínimo vigente).
Outrossim, consoante jurisprudência do STM, somente poder-se-ia cogitar a
desclassificação, caso o acusado permanecesse nas Forças Armadas até o fim
do Processo, do contrário, inócua a medida, ante a impossibilidade de sua
execução.
Recurso
provido.
Decisão
unânime.
(STM.
RSE
70001477420247000000, Rel. Min. Alte Esq Leonardo Puntel, julgado em
8.8.2024, DJe de 21.10.2024)
Desse modo, observado o regular cumprimento das regras estabelecidas nos
artigos 77 e 78 do CPPM e ultrapassados os limites delimitados na norma adjetiva castrense
pelo aprofundamento meritório em instante inoportuno da fase processual, o recebimento da
Denúncia se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
ministerial, a fim de desconstituir a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, receber a Denúncia oferecida em desfavor do ex-
Cb Gabriel de Souza Pinto como incurso no art. 240 do CPM e determinar a baixa dos autos
ao Juízo a quo para o regular processamento do feito.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001370215v4 e do código
CRC 98bb0f90.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 08/05/2025, às 14:59:28
7000082-45.2025.7.00.0000
40001370215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR